Tribunal: TJDFT
Processo: 0726489-57.2016.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726489-57.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: WILTON SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Atente-se a parte que o comprovante acostado (ID 23555536-23555538) é o mesmo anterior. Trata-se de comprovante provisório. Em derradeiro prazo de 24 horas, apresente o comprovante definitivo, sob pena de deserção. (e) Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito